Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-38.2020.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000116-38.2020.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, ALCIDES JOSE RODRIGUES NETO

APELADO: MARCOS RONIEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BIÊNIO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. PAGAMENTO SOB A FORMA DE QUINQUÊNIO. DIFERENÇAS DEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Ubaitaba contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo de gari, admitido em 03/01/2011, visando ao pagamento de diferenças relativas ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 87 da Lei Municipal nº 903/95, à razão de 3% por biênio de efetivo exercício. A sentença condenou o ente público ao pagamento das diferenças retroativas a 29/01/2015, descontados os valores pagos a menor, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O Município sustentou que sempre efetuou o pagamento do adicional sob a forma de quinquênio, inexistindo diferenças, e alegou vedação constitucional à cumulação de vantagens fundadas no mesmo fato gerador, arguindo, ainda, incidentalmente, a inconstitucionalidade do dispositivo legal municipal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o servidor faz jus ao adicional por tempo de serviço na forma de 3% por biênio, conforme previsto na Lei Municipal nº 903/95, ainda que o Município tenha realizado pagamento sob a rubrica de quinquênio, bem como se há vedação constitucional à aplicação do referido dispositivo por suposta cumulação indevida de vantagens.

III. Razões de decidir

3. O art. 87 da Lei Municipal nº 903/95 prevê expressamente o adicional por tempo de serviço à razão de 3% por biênio de efetivo exercício, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, sendo devido automaticamente a partir do mês subsequente ao implemento do requisito temporal.

4. A documentação constante dos autos demonstra que o Município efetuava pagamento sob a rubrica de quinquênio, no percentual de 5%, em desacordo com o critério legal de 3% por biênio, não comprovando a quitação integral das diferenças devidas, ônus que lhe incumbia.

5. A sentença não determinou cumulação de biênio e quinquênio, mas apenas a aplicação do adicional previsto na legislação municipal, com compensação dos valores já pagos, inexistindo afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

6. A alegação incidental de inconstitucionalidade não procede, pois a lei municipal instituiu apenas uma modalidade de adicional por tempo de serviço, sendo a irregularidade decorrente de prática administrativa em desconformidade com o texto legal.

7. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O servidor público municipal faz jus ao adicional por tempo de serviço na forma e nos percentuais expressamente previstos em lei local, cabendo ao ente público comprovar o pagamento integral da vantagem. 2. A determinação judicial de observância do adicional por biênio, com compensação dos valores já pagos sob rubrica diversa, não configura cumulação indevida de vantagens nem afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e XIV; Lei Municipal nº 903/95, art. 87; CPC, arts. 85, §§3º e 11, 509, §2º e 931.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº

8000116-38.2020.8.05.0264
,
em que figuram como parte recorrente

MUNICÍPIO DE UBAITABA

e parte recorrida
MARCOS RONIEL PEREIRA DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA